Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e no bloqueio de cartões de crédito do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial.
2. A decisão recorrida entendeu que as medidas postuladas não se mostraram eficazes nem proporcionais para a satisfação do crédito, diante da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de indícios de ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, notadamente a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que de forma subsidiária, fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite tais medidas apenas quando demonstrados, cumulativamente, o esgotamento das vias executivas típicas, a existência de indícios de ocultação patrimonial e a aptidão da providência para a satisfação do crédito.
6. No caso, embora frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, não foram demonstrados indícios concretos de ocultação de patrimônio nem sinais exteriores de riqueza por parte do executado.
7. As medidas pleiteadas restringem direitos fundamentais e não apresentam relação direta com a esfera patrimonial do devedor, revelando-se inadequadas e ineficazes para compelir ao pagamento do débito.
8. A adoção das providências postuladas configura medida de caráter punitivo, dissociada da finalidade executiva, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem demonstração de sua subsidiariedade, proporcionalidade e efetiva aptidão para a satisfação do crédito. 2. Ausentes indícios de ocultação patrimonial ou de eficácia da medida, é incabível a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o e 139, IV; CC, art. 391.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/02/2023; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020; TJDFT, AI 0703073-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023.